Tribunal: STF
Processo: Rcl 66767
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A EMPRESA PRIVADA. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO



    1. Na hipótese em que indeferido o benefício da gratuidade da justiça, deve ser concedido à parte reclamante prazo para recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 102, caput, do CPC. Caso não efetuado o recolhimento, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do art. 102, parágrafo único, do CPC.



    2.Agravo a que se nega provimento.